Tribunal: TJSP
Processo: 1513877-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513877-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSEILDO
MANOEL DE SOUSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513877-64.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1513877-64.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Joseildo Manoel de Sousa
Comarca: São Paulo
Voto no 46.864
O réu foi denunciado como incurso no artigo
14, caput, da Lei n.o10.826/03, em razão de fatos ocorridos no dia 9 de
junho de 2019, às 14h15, na Travessa Acácia Mimosa, n.o 244,
Comarca da Capital, quando, portava um revólver Taurus, calibre .32,
de uso permitido, municiado com seis cartuchos, sendo quatro deles
íntegros e dois deles picotados, o fazendo em desacordo com
determinação legal. A ação foi julgada procedente, para condená-lo nos
termos da denúncia, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída
a carcerária por prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, por igual períodos, nos termos a serem determinados pelo
Juízo da Execuções, além do pagamento de outros 10 dias-multa,
fixados no mínimo legal (fls. 108-112).
Apela
da
sentença
o
Ministério
Público,
requerendo, em suma, o afastamento da compensação entre a
reincidência e a confissão, além da imposição da pena carcerária em vez
da conversão procedida, posto que o réu seja reincidente (fls. 123-128).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 201-205 e 206-210).
Contrarrazões às fls. 136-140.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 147-155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513877-64.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
Incontroversa a apreensão da arma de fogo
apontada na inicial, haja vista a confissão do réu, corroborada pelo
conjunto probatório coligido aos autos.
Assim, ao que se vê, a condenação era mesmo
medida que se impunha na hipótese.
Cinge-se o apelo, pois, aos pedidos secundários
ora trazidos pelo Ministério Público.
Inicialmente, tocante à dosagem estabelecida,
cabe ressaltar que o instituto da confissão espontânea tem por objetivo
o estímulo à verdade processual, revestindo-se de fundamental
importância para a certeza quanto à condenação. Não obstante
subsistirem entendimentos no sentido de que a reincidência possa
indicar inadaptação ao meio social, era de rigor compensá-la
integralmente com a atenuante da confissão, pois o artigo 67 do CP não
autoriza desprezar-se esta última. A pena deve ficar mais próxima da
circunstância
preponderante
e
se
a
confissão
diz respeito
à
personalidade do autor do delito, tem valor equivalente e, salvo
situações especiais não anotadas na sentença, deve anular o aumento
aplicado em face daquela.
Depois, tratando-se na hipótese de crime
praticado sem violência ou grave ameaça, fixada a pena em dois anos
de reclusão, não sendo, ainda, o caso de reincidência específica (fls.
61-62), era mesmo de se proceder a conversão da carcerária por
restritiva de direitos, nos termos da norma vazada no artigo 44,
parágrafo 3o do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513877-64.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Portanto, o julgado recorrido não comporta
reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se integralmente a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator